Tribunal: TJDFT
Processo: 0703658-33.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. Os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar do acórdão impugnado eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil. Inexiste, no caso, omissão, obscuridade, contradição ou erro material sanáveis por embargos, tendo em vista que o acórdão recorrido examinou as questões suscitadas nos autos de forma clara e dentro das normas aplicáveis ao caso.